Tribunal: TJMT
Processo: 1001544-45.2022.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001544-45.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO LTDA - CNPJ: 02.512.121/0001-48 (RECORRENTE), RUY JADER DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 628.592.000-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1001544-45.2022.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):
Município de Barra do Garças

Recorrido(s):
Centro Catarinense de Apoio a Audição – EIRELI - EPP

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
08/05/2023 a 12/05/2023

Ordem na pauta: 58

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PREGÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE -
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - VALORES DEVIDOS - CARACTERIZAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Município demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 36.485,00 (trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais), em decorrência do inadimplemento do contrato administrativo entabulado entre as partes.

2.

Inconformado, o recorrente sustenta pela improcedência do pedido inicial diante da não comprovação do “efetivo fornecimento do material” pelo autor, para que fosse devido o pagamento pleiteado na exordial.

3.

Parecer do Ministério Público no ID 160585673, informando que
não vislumbra interesse público a ensejar a manifestação quanto ao mérito da demanda.

4.

Verifica-se que cuida-se de Ação de Cobrança em que a requerente alega que o demandado instaurou licitação pública para aquisição de materiais permanentes e equipamentos para atenção especializada em saúde, através do Pregão Eletrônico 006/2019, tendo vencido a licitação pública no valor de R$ 36.485,00 (trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais). Contudo, após a entrega ter sido perfectibilizada, o Município demandado não efetuou o pagamento.

5.

Da análise acurada dos autos, restou provada a participação da recorrida no procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico nº 006/2019, quando o Município de Barra do Garças contratou a aquisição de equipamentos audiológicos.

6.

Malgrado a afirmação do recorrente de que inexiste comprovação da entrega dos materiais, constata-se que a empresa recorrida juntou Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE), devidamente assinado no campo de identificação do recebedor, e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), ambos tendo como destinatário o Município demandado.

7.

Nesse contexto, com a entrega das mercadorias pela autora, a Administração é obrigada a realizar o pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito.

8.

Assim, é incontroversa a entrega dos equipamentos pela autora e o inadimplemento da ré, estando, pois, comprovados os fatos constitutivos do direito da requerente, nos termos do art. 373, I, do NCPC.

9.

Em caso análogo, assim decidiu esta E. Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS LABORATORIAIS. EMPRESA QUE VENCEU LICITAÇÃO (PREGÃO). AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

1
. Se o Município por meio de licitação (pregão) contratou a ré para prestação dos serviços laboratoriais especializados em exames de média e alta complexidade, bem como se denota que foi emitido nota fiscal comprovando a prestação dos serviços no valor de R$ 16.979,83, este deve ser pago a empresa requerida, sob pena de restar configurado um enriquecimento sem causa por parte da administração pública contratante.

2. Na fundamentação da sentença recorrida constou o seguinte: “O Município em sede de defesa argumentou que não existiria comprovação material de que os serviços teriam sido prestados a administração pública, não existindo em sede de seu sistema a existência de pendencia a justificar a presente cobrança. Compulsando a documentação ora juntada aos autos vislumbro que os serviços foram prestados em que pese o reclamante não tenha recebido para tanto, existindo inclusive o recolhimento de ISSQN das operações de prestação dos serviços.”.

3. Inexistindo prova do pagamento integral da obrigação, deve ser mantida a sentença que condenou a Recorrente a realizar o pagamento do saldo devedor a empresa ré.

4. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Assim sendo, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da demanda para CONDENAR o MUNICIPIO DE NOVA MARINGA, ao pagamento de R$ 16.979,83 (dezesseis mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos), com juros legais de mora (simples) de 1% ao mês e correção pelo índice IPCA-E e juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança ao mês a partir do ajuizamento da ação, conforme tese firmada no Tema 905/STJ.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(N.U 1001206-81.2022.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

10.

Desse modo, tendo a parte autora/recorrida feito prova dos fatos constitutivos de seu direito e não tendo o réu/recorrente feito prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, deve ser mantida a procedência do pedido de cobrança.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Em que pese a sucumbência recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

14.

De outro lado,
condeno

o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios recursais, estes ora fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023